Tribunal: TJBA
Processo: 0303069-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303069-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAURA HAYDEE MELO LACERDA Advogado(s): APELADO: CONDOMINIO VELA BRANCA CENTER Advogado(s):EDSON MONTEIRO SALOMAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA POSTERIOR DE ATA DE ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. Apelação interposta por condômina contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução de cotas condominiais. Os fatos relevantes. A execução originária foi ajuizada por condomínio para cobrança de cotas condominiais ordinárias e extraordinárias (rateio de 13º salário) inadimplidas pela apelante. A ata de assembleia que aprovou o rateio do 13º salário não instruiu a petição inicial da execução, mas foi juntada posteriormente pelo condomínio exequente. A executada, ora apelante, litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, considerando válida a juntada posterior da ata com fundamento no art. 801 do CPC, e manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante, mesmo após impugnação do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência inicial da ata de assembleia que aprovou taxas condominiais extraordinárias (rateio de 13º salário) impede a execução dessa parcela do débito, mesmo que o documento tenha sido juntado posteriormente pelo exequente; e (ii) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral e documentalmente comprovadas, constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, X). 6. A petição inicial da execução deve ser instruída com os documentos indispensáveis, mas o art. 801 do CPC prevê a possibilidade de emenda para sanar omissões, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito. 7. A juntada posterior da ata de assembleia faltante pelo exequente, ainda que não determinada expressamente pelo juízo, supre o vício formal da petição inicial, pois atinge a finalidade da norma ao permitir o pleno exercício do contraditório pela executada sobre o documento. 8. A apelante não demonstrou a ocorrência de prejuízo processual concreto em sua defesa decorrente da juntada posterior do documento, limitando-se a arguir o vício formal, sem impugnar o conteúdo da ata ou a exigibilidade da taxa nela prevista. 9. A manutenção do benefício da gratuidade de justiça se impõe, pois foi deferido e mantido na origem após análise da situação de hipossuficiência da apelante, sem que o apelado tenha recorrido dessa parte da sentença e sem que haja nos autos recursais elementos novos aptos a infirmar essa conclusão (CPC, arts. 98 e 99). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303069-85.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LAURA HAYDEE MELO LACERDA e como apelada CONDOMINIO VELA BRANCA CENTER. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.